Tribunal: TJMT
Processo: 1051818-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Visto.
Verifica-se da análise dos autos que, a parte recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões.
Assim, converto o julgamento em diligência e determino que a Secretaria promova a devida intimação.
Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator